Tribunal: TJDFT
Processo: 0722818-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722818-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN AGRAVADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CONDOMÍINIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de exibição de documentos movida contra o condomínio agravante por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, pela qual converteu, de ofício, a pretensão deduzida na inicial em pedido sumário de produção antecipada de provas, determinando que o agravante apresentasse a documentação requerida pelo agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, ressaltando que não seria admitido “...o oferecimento de defesa ou a interposição de recurso.” O agravante esclarece que a agravada é a responsável pelo estabelecimento do empreendimento do CONDOMÍINIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN, pois foi quem promoveu a divisão da área em lotes e procedeu a comercialização dos mesmos. Aduz que a recorrida requereu nos autos de origem a obtenção de informações perante o condomínio a respeito dos proprietários dos imóveis, a fim de exigir que estes transfiram para si as matrículas individualizadas perante o cartório de registro de imóveis. Impugna a decisão agravada, sob alegação de que a o Juízo de origem não poderia alterar, de ofício, a pretensão deduzia em Juízo pela agravada, sob pena de violação da inércia do Poder Judiciário e dos princípios da adstrição, congruência ou correlação, destacando que “...é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Alega que, ao contrário do deduzido na decisão recorrida, o novo Código de Processo Civil admite o ajuizamento de ação autônoma preparatória de exibição de documentos, com fulcro nos arts. 396 e 397 do CPC, que se presta a finalidade diversa da ação cautelar de produção antecipada de provas, disposta nos art. 381 e 382 do CPC. Defende que “...a pretensão autoral, ao contrário do entendimento esposado no v. decisum, se amolda a ação autônoma de exibição de documento prevista nos artigos 396 e seguintes do CPC, sendo este o entendimento do STJ ao decidir que, a partir da vigência do CPC/15, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos sob o rito do procedimento comum (REsp no 1.803.251 – SC 2018/0235823-3)”. Sustenta, por fim, que o condomínio agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo do litígio, sob o argumento de que a parte legitimada para responder a ação de exibição de documentos é a pessoa física da síndica, a quem cabe a guarda e exibição da documentação pertinente à entidade condominial, nos termos do art. 22, § 1o, ‘g’, da Lei 4.591/64. Afirma que o agravado nunca solicitou a documentação pertinente perante o condomínio agravante ou perante a sindica, de modo que a ação originária deveria ser extinta, por falta de interesse e agir, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Nesse sentido defende que “...nos casos de exibição de documento, é primordial que o requerente comprove a solicitação administrativa bem como sua efetiva negativa no fornecimento do documento, comprovação que inexiste no presente caso, denotando ausência de necessidade e/ou utilidade do provimento jurisdicional, retirando da parte autora o interesse de agir, conforme já destacado pela jurisprudência do TJDFT, em consonância ao entendimento do STJ.” Busca, em sede liminar, “...a antecipação dos efeitos da tutela, para revogar a decisão monocrática da instância inferior, e conceder a Tutela de Urgência para sobrestar os efeitos da decisão agravada”, pugnando, no mérito, pela cassação da decisão recorrida, com a manutenção do processamento do feito como pedido de exibição de documentos. Requer, ainda, “...seja determinada a extinção da ação, sem resolução de mérito, em razão das preliminares de carência de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir”. Preparo regular no ID 47669122. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de medida antecipatória. Malgrado o CPC de 2015 não tenha reproduzido o Livro III, do processo cautelar do código anterior, prevalece no âmbito jurisprudencial a entendimento de que a ação autônoma de exibição de documentos é juridicamente possível, sendo mais uma opção ao autor para apuração prévia de questões que possam interferir na subsistência e extensão de seu direito. Nesse sentido, confira-se didático precedente desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA À APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. OCORRÊNCIA. RECUSA ILEGÍTIMA. SUCUMBÊNCIA DA RÉ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de ação autônoma de exibição de documentos em desfavor de instituição financeira. 2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece atualmente cinco tipos de exibição de documentos: 2.1.) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); 2.2.) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 2.3.) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 2.4.) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e, finalmente 2.5.) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Proceso Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). 3. No caso versado nos presentes autos o autor demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes. Houve ainda a individualização dos documentos pretendidos, bem como a indicação da finalidade da prova respectivas. Finalmente, apontou as circunstâncias que justificam a afirmação segundo a qual os documentos alvitrados se encontravam sob a esfera de cuidados da sociedade anônima ré. 3.1. Por essa razão, e, uma vez que não houve a exibição dos documentos pretendidos, não merece reparos a respeitável sentença recorrida que reputou ilegítima a recusa apresentada. 3.2. Assim, é inegável a subsistência do interesse de agir, sendo necessário e adequado o provimento jurisdicional buscado pelo autor, bem como a responsabilidade da ré pelo ajuizamento da presente ação. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Acórdão 1262102, 07202776020198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Enunciado da II Jornada de Direito Processual Civil n. 119 é patente ao admitir, em posição doutrinária consonante com a jurisprudencial, a ação autônoma em questão: “É admissível o ajuizamento de ação de exibição de documentos, de forma autônoma, inclusive pelo procedimento comum do CPC (art. 318 e seguintes)”. Ademais, preceitua precedente paradigmático do STJ que a supressão do CPC da previsão expressa do processo cautelar não afastou a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação. 4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381. 4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.” (REsp 1803251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019) O caso dos autos se molda ao entendimento firmado no referido precedente do Superior Tribunal de Justiça. A analise do pedido inicial apresentado pela recorrida evidencia que a postulação efetivamente deduzida em juízo tem caráter informativo, visando a exibição de documentos como obrigação de fazer, não se tratando de pedido de produção de prova em face do recorrente ou de qualquer outro interessado. Com efeito, o que o agravado postulou nos autos de origem em “AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS”, são informações que alega estar em poder do condomínio agravante, a fim de identificar os atuais cessionários de unidades imobiliárias cujas propriedades ainda estão registradas em nome da agravada, confira-se: “...FINALIDADE Considerando que todas as unidades foram devidamente individualizadas e escrituras em nome da proprietária da unidade mãe (requerente), o presente requerimento tem por finalidade identificar os atuais proprietários para fins de outorga das escrituras públicas em seus respectivos nomes. Cumpre esclarecer que a parte autora efetuou a convocação em duas oportunidades, seja pela requerida, seja por edital, porém, os proprietários das unidades indicadas acima não compareceram. Ademais, se eventualmente a requerente outorgar escrituras em favor das pessoas que possui conhecimento, corre o risco deste fato violar direitos alheios. Dessa forma, a identificação de cada proprietário, com a finalidade de notificá-los extrajudicialmente ou judicialmente para apresentação da documentação necessária para outorga das escrituras, serve como meio de garantir a segurança jurídica da cada adquirente.(...) Forte nessas razões, a Autora requer: a) a citação do Requerido para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal, sob pena de decretação da revelia e de aplicação de seus efeitos; b) em sede de antecipação de tutela, a exibição de documento, por meio da apresentação de todas as cadeias dominiais dos imóveis indicados no quadro que consta no tópico “II.2- DA INDIVIDUALIZAÇÃO (AS UNIDADES)”, sob pena de multa diária pelo descumprimento a ser fixada por este juízo. c) no mérito, que seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE, o pleito autoral a fim de que seja confirmada a antecipação de tutela para determinar a exibição de documento, por meio da apresentação de todas as cadeias dominiais dos imóveis indicados no quadro que consta no tópico “II.2- DA INDIVIDUALIZAÇÃO (AS UNIDADES)”, sob pena de multa diária pelo descumprimento a ser fixada por este juízo.(g.n.) Nesse contexto, não se se verifica presentes as hipóteses do art. 381 do CPC para conversão da pretensão inicial em pedido de produção antecipada de provas, quanto mais de ofício, pois as informações vindicadas na inicial não se prestam à resolução de litígio entre as partes. De fato, não se trata de pedido de produção de prova a fim de “justificar a existência de algum fato ou relação jurídica” em face do condomínio agravante, de modo que, nos termos do art. 381, § 5o, do CPC, não se verifica conformação do pedido inicial com o de produção antecipada de provas. Também se mostra injustificada a decisão agravada quando adverte o agravante de que não seria admitido “...o oferecimento de defesa ou a interposição de recurso.” Não se tratando de ação volvida a simples produção de prova, mas à obtenção de informações de interesse da parte, e inexistindo relação jurídica litigiosa entre as partes, verifica-se que a postulação deduzida em juízo gira em torno de nítido pedido de obrigação de fazer, volvido a exibição de documentos que a agravada alega que estão em poder do agravante, que fica exposto, inclusive, a medidas coercitivas no curso do processo. Na forma em que postulada a exibição de documentos, pela qual a agravada não se limita a uma simples vindicar produção de prova entre partes interessadas, é imperativo garantir ao agravante o direito ao contraditório e a aplica defesa, em seus aspectos processual e material, quanto à obrigação que o agravado pretende lhe impor com o ajuizamento da ação. Nesses termos, verifica-se ser relevante a pretensão recursal, justificando a concessão do efeito suspensivo vindicado, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, naquilo que se refere à conversão do feito em pedido de produção antecipada de provas, com o consequente prosseguimento do feito como ação de exibição de documentos, pelo rito ordinário, de modo a viabilizar o direito de defesa constitucionalmente assegurado ao condomínio agravante. Por fim, destaco, desde já, que não comporta conhecimento, sob pena de supressão de instância, as arguições de ilegitimidade de parte e de falta de interesse de agir suscitadas no agravo de instrumento, por representar inovação recursal sobre matéria ainda não apreciada pelo Juízo da causa. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida, apenas quanto à conversão do rito procedimental, de modo que o processo de origem prossiga como ação de exibição de documentos, pelo procedimento comum ordinário. Comunique-se ao Juiz da causa, para cumprimento do decisum. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator